Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008680-08.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DISSOLUÇÃO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 297.871.898-61 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM AS ACHEGAS DO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL DE PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO CONSENSUAL EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAI E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ACORDO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL ENTRE AS PARTES – TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, ao menos em princípio, soam verossímeis as alegações da Agravante, haja vista que o contrato está vencido e não há distrato, logo o arrendamento é devido desde 20/12/2021, portanto, existe possibilidade do direito e o dano é irreparável, porque se trata de verba que pode ser considerada de cunho alimentar.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da
Ação Anulatória Parcial de Partilha de Bens em Divórcio Consensual Extrajudicial c/c Pedido de Danos Morais e Materiais
n.º 1000184-21.2022.8.11.0022 ajuizada em face de
CARLOS EDUARDO MASSUIA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que foi pactuado entre as partes que uma filial das 05 (cinco) empresas
OdontoCompany
Franchising seria cedida à Recorrente em sua integralidade, com a transferência de todos os benefícios, direitos e obrigações.

Ressalta que ficou estipulado que o Agravado continuaria dando andamento na empresa pertencente à Agravante e efetuaria a ela pagamento mensal no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com data de vencimento do contrato para 20/12/2021.

A Recorrente alega que, com o fim do contrato, ficou desamparada financeiramente e busca transferir a filial para o seu nome, mas recebe a informação de que o Agravado estaria realizando distrato com a franquia, o que não merece prosperar, visto que a empresa segue em normal funcionamento.

Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja restabelecido o valor do arrendamento mensal referente à empresa que gerenciava. No mérito, pede o provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 127959153).

O Agravado apresentou a Contraminuta, conforme ID. 132889657.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA PARTE AGRAVANTE, DRA. VANESSA SERAFIM RANDAZZO, OAB/MT 25.489-O.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Altero oralmente meu voto.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não está demonstrada de plano a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, não há prova do vício de consentimento, o que deu azo à interposição deste Instrumental.

Nesse particular, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, porquanto, ainda que não exista prova robusta do vício de consentimento, há um cenário de total evidência que ainda na vigência do acordo não houve contrapartida financeira para a agravante, que de um momento para outro ficou sem o arrendamento e sem a possibilidade de transferir para o seu nome à empresa, e gerar por seus próprios esforços a renda necessária para o seu sustento, disso também se evidencia uma situação de urgência a justificar o deferimento da pretensão e a reforma da decisão.

Com efeito das alegações expostas na peça recursal, da leitura do acordo de divórcio acostado no ID 12737517, verifico que no arrendamento ficou estipulada a quantia de 12 mil reais a ser paga a agravante, com isso o perigo de dano está mais que comprovado, pois na atualidade, com o fim do arrendamento ocorrido em dezembro de 2021, e com a impossibilidade de transferência da franquia para seu nome, a agravante ficou na situação de prejuízo irremediável até o momento.

Por fim, DEFIRO a tutela de urgência postulada, e determino que o agravado promova os pagamentos do arrendamento, tal como pactuado, com efeito retroativo a dezembro de 2021, data que findou o arrendamento.

Em razão do julgamento deste Agravo de Instrumento, o
agravo interno interposto fica prejudicado
.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e reformo a decisão agravada, nos termos delineados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Acompanho inteiramente o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho inteiramente o voto da relatora, mas permita-me apenas acrescentar que a situação posta deve-se adequar ao intelecto, se o contrato venceu em 22/12/2021 e não há distrato, e o Código Civil diz que o distrato deve ser da mesma forma que o contrato, ou seja, houve aquela homologação judicial, da mesma forma para o distrato deveria haver outra homologação judicial.

O contrato está vencido e o arrendamento é devido desde aquela data, portanto, existe possibilidade do direito e o dano é irreparável, porque se trata de verba que pode ser considerada de cunho alimentar.

Por esses aspectos, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, adicionando ao voto da relatora, para que o agravado deposite, no prazo de 10 dias, todo o atrasado que é devido a agravante, por força de estar utilizando indevidamente daquele bem, que por força do contrato já não lhe pertence.

Entendo que a questão do franqueado e franqueador, neste caso, é de menos importância jurídica, porquanto o que evoca é o que está na divisão patrimonial.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Adiro às achegas do voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022